Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Art. 104-A do CDC.
2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC). Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento.
3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao plano de pagamento apresentado por consumidor, que se apresenta superendividado de modo involuntário e de boa-fé.
4. O mero pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ.
5. Cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Na hipótese de abuso da instituição financeira, a pretensão autoral deve ser dirigida contra eventual recalcitrância no acolhimento do pedido de cancelamento, pois não mais é possível deferir formulações genéricas de limitação de descontos em conta corrente.
6. Recurso conhecido e não provido.